Tribunal: TJPA
Processo: 0801326-11.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801326-11.2019.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

APELADO: BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso.
II-
Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação das partes, para se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, delineando-se nítido o
error in procedendo
.
III-
O julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte. III- V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTD
A
em face de sentença proferida, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais ajuizada em desfavor de
BANCO CATERPILLAR S.A
,
que julgou improcedente o pedido constante na inicial.

Versa a inicial que a autora adquiriu
02 (duas)
motoniveladora 120K da marca Caterpillar, sendo 01 (uma) cédula de crédito para cada equipamento. Em razão de um período dificuldade financeira a autora atrasou algumas parcelas do crédito, tendo a ré ingressado com a ação de execução nº 1091440-61.2017.8.26.0100, que tramitou perante a 10ª vara cível da comarca de São Paulo/SP, tendo havido a penhora e remoção de um dos equipamentos.

Após citação e referida remoção, as partes entabularam acordo, havendo por meio dele a devolução da máquina em litígio. Ocorre que ao chegar ao pátio da autora, o responsável pela manutenção
identificou que havia algumas peças que foram trocadas. Além disso, há nos autos laudo técnico elaborado pela SOTREQ, que apontou que diversas peças que estavam no equipamento foram subtraídas e/ou substituídas por outras de pior estado de conservação ou qualidade, de modo que a máquina sequer estava funcionando.

Desse modo, requereu que a ação fosse julgada procedente, para que a
autora seja condenada ao pagamento pelos prejuízos sofridos no valor de R$138.286,02
(cento e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais, dois centavos) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data da devolução do bem até a data do efetivo pagamento.

Sem contestação.

Ao proferir sentença o magistrado julgou antecipadamente a lide, julgando improcedente a demanda.

Inconformados com a decisão
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTD
A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, alegando para tanto que foi proferida sentença de mérito sem sanear o feito, dando oportunidade para as partes requererem os meios de prova necessários, mesmo o apelante tendo requerido em sua inicial, razão pelo qual requer a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que que os efeitos da revelia conduzem
para presunção de veracidade dos fatos alegados
e mais, que em momento algum afirmou que arcou com a substituição das peças, conforme verifica-se da inicial a apelante afirmou que o equipamento ainda se encontra impossibilitado de ser utilizado até que procedida a substituição das peças que foram subtraídas ou substituídas.

Outrossim, afirma que os documentos carreados nos autos comprovam que houve a substituição das peças, tendo o apelante que ser ressarcido pela subtração e substituição
das peças necessárias ao funcionamento regular do equipamento.

Por todo o exposto, requer
a reforma a decisão de primeiro grau, para que em sede de
preliminar seja declarada nula a r. sentença ante o cerceamento de defesa, ou alternativamente no mérito seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões ID Num. 2504251
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda acerca da pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou alternativamente sua reforma.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Analisando os autos, verifico que a preliminar de nulidade do julgado combatido, suscitada pela apelante, por considerar a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que não houve saneamento do feito dando
oportunidade para as partes requererem os meios de prova necessários, mesmo o apelante tendo requerido em sua inicial deve ser acolhida. Vejamos:

Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação das partes, para se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, delineando-se nítido o
error in procedendo
.

Ora, além da parte ter requerido em sua inicial os meios de provas necessários, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa.

Na situação dos autos, o julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte.

Nota-se que a sentença sequer enfrentou ou manifestou sobre a produção de provas em juízo, julgando antecipadamente o feito, surpreendendo as partes, quando, ao meu entender, o processo ainda não se encontrava apto para prolação de decisão meritória. Além do mais, a sentença fundamentou a decisão por falta de provas, quando no caso dos autos a prova era essencial pro deslinde da causa.

Portanto, evidencia-se o referido cerceamento quando o juízo o sentenciou o feito, sem prévia decisão, sem mesmo oportunizar a manifestação na produção de provas, que já haviam sido requeridas na inicial, contrariando a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto à não surpresa das decisões, nos termos do art. 9º e 10 do CPC.

A jurisprudência assim dispõe:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.
I. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC/15, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC/15. II. Violação flagrante dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CRFB), além do princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).
III. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJ-CE - AC: 00001750820178060211 CE 0000175-08.2017.8.06.0211, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO
- PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO - PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA CASSADA.
1. O Novo Diploma Processual baseia-se nos princípios da não surpresa e do contraditório, da primazia do mérito e, ainda, da coparticipação das partes para uma decisão mais justa e efetiva.
2. Deve-se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com conseguinte anulação da sentença quanto o magistrado não oportuniza a parte o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa de comprovar o direito por ela vindicado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.092439-1/001, Relator (a): Des. (a) Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da sumula em 22/04/2019)

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso.

No caso dos autos, é certo que não foi oportunizado às partes, se pronunciarem a respeito do julgamento antecipado, subtraindo-se das mesmas o direito de se manifestarem a respeito das provas e diligência solicitadas que não se efetivaram.

Portanto, merece desconstituição a sentença proferida na origem, restando prejudicadas as demais alegações

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença por
error in procedendo,
determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito, nos termos que dispõe o CPC.

É o voto.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023